Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600349-55.2020.6.16.0112
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE IVOLMIR DE OLIVEIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE IVOLMIR DE OLIVEIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
21/05/2021
Número: 0600349-55.2020.6.16.0112

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 01/03/2021
Processo referência: 0600455-17.2020.6.16.0112
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600349-
55.2020.6.16.0112 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Requerente: Eleicao 2020 Jose Ivolmir de Oliveira Vereador, Jose Ivolmir de Oliveira, relativas às
Eleições Municipais 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 74, III, da Resolução-
TSE nº 23.607/2019. Ainda, condenou à devolução aos cofres públicos de R$ 918,00 (novecentos e
dezoito reais), mediante recolhimento ao Tesouro Nacional, referente aos recursos do FEFC
recebidos irregularmente, devendo ser expedida a respectiva Guia de Recolhimento da União
(GRU). (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Jose Ivolmir de Oliveira, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido Podemos - PODE, no
município de Guaraniaçu/PR, desaprovadas porque o prestador de contas, filiado ao PODEMOS,
recebeu recursos provenientes do FEFC da campanha eleitoral do candidato a Prefeito, filiado ao
MDB. Acontece, contudo, que a partir das Eleições Municipais 2020, conforme art. 2º da Emenda
Constitucional nº 97/2017, inexiste coligação para vereadores, devendo os partidos políticos
concorrer de maneira isolada. Muito menos existe coligação entre os cargos majoritários e
proporcionais. Em razão disso, a Resolução-TSE nº 23.607/2019 restringiu o repasse de recursos
públicos entre partidos e candidatos apenas aos que estejam coligados, consoante art. 17, § 2º; o
Chefe de Cartório verificou quatro repasses irregulares ao candidato analisado: trata-se da doação
de duas espécies de materiais publicitários, ambas avaliadas em R$ 318,00, e dos serviços de
advocacia e contabilidade, avaliados, cada um, em R$ 300,00, perfazendo o total de R$ 918,00
(novecentos e dezoito reais) utilizado de maneira inadequada, violando a legislação eleitoral
correspondente). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE IVOLMIR DE OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRENTE)
JOAO PAULO BOCALON (ADVOGADO)
JOSE IVOLMIR DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
JOAO PAULO BOCALON (ADVOGADO)
JUÍZO DA 112ª ZONA ELEITORAL DE GUARANIAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

34882
916
20/05/2021 08:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.751

RECURSO ELEITORAL 0600349-55.2020.6.16.0112 – Guaraniaçu – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE IVOLMIR DE OLIVEIRA VEREADOR
- OAB/PR0043550
ADVOGADO: JOAO PAULO BOCALON
RECORRENTE: JOSE IVOLMIR DE OLIVEIRA
- OAB/PR0043550
ADVOGADO: JOAO PAULO BOCALON
RECORRIDO: JUÍZO DA 112ª ZONA ELEITORAL DE GUARANIAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS
PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO
BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS
PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos
não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e
19 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a
Vereador que recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que
realizou a transferência dos recursos.
3. Recurso provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

Num. 34882916 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:34:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008345831600000034024342
mero do documento: 21052008345831600000034024342

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por José Ivolmir de Oliveira,
candidato ao cargo de Vereador, pelo PODE, relativa às Eleições de 2020, contra
sentença proferida pelo Juízo da 112ª Zona Eleitoral de Guaraniaçu /PR, que
desaprovou as suas contas, em razão do recebimento de recursos do FEFC de
candidato filiado a outro partido, condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$
918,00.
Em suas razões recursais, o recorrente alega que os partidos pelos quais o
candidato doador e o candidato donatário (ora recorrente) concorreram estavam
coligados, não havendo qualquer irregularidade na doação impugnada.
Afirma que as despesas com o material (dobradinha de santinho) foram
pagas diretamente pelo candidato da majoritária e não houve, de fato, uma doação em
dinheiro entre os candidatos, uma vez que o candidato a vereador foi beneficiado
apenas por meio de doação estimável.
Pugna pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
para aprovar as contas com ressalvas e afastar a imposição da penalidade pecuniária.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas
contas e afastando a multa aplicada.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista o
recebimento de doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e doada
por candidato filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º
e 19, § 7º da Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Num. 34882916 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:34:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008345831600000034024342
mero do documento: 21052008345831600000034024342

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos
do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A
aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais
pode ser realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos
termos do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua
individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º
deste artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das
nº 9.504/1997
demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
Num. 34882916 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:34:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008345831600000034024342
mero do documento: 21052008345831600000034024342

solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado.

Consta dos autos que o recorrente José Ivolmir de Oliveira (candidato ao
cargo de Vereador, pelo PODE), recebeu doações estimáveis em dinheiro pagas com
recursos provenientes do FEFC da campanha eleitoral do candidato a Prefeito, Juraci
Ronaldo Cazella, filiado ao MDB, relativas a materiais publicitários, avaliada em R$
318,00, e serviços de advocacia e contabilidade, avaliados, cada um, em R$ 300,00,
perfazendo o total de R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais).
Por oportuno, anoto que o candidato Juraci Ronaldo Cazella concorreu ao
pleito coligado com os seguintes partidos: PODE / MDB / PT / SOLIDARIEDADE / PSL /
PSDB.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessas
doações.
Inicialmente anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
In casu
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular o recebimento da
doação impugnada.
Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso para aprovar as contas
prestadas pelo recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e no
mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
Num. 34882916 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:34:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008345831600000034024342
mero do documento: 21052008345831600000034024342

RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600349-55.2020.6.16.0112 - Guaraniaçu - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOSE IVOLMIR DE
OLIVEIRA VEREADOR, JOSE IVOLMIR DE OLIVEIRA - Advogado dos RECORRENTES: JOAO
PAULO BOCALON - PR0043550 RECORRIDO: JUÍZO DA 112ª ZONA ELEITORAL DE
GUARANIAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2021.

Num. 34882916 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/05/2021 08:34:59
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052008345831600000034024342
mero do documento: 21052008345831600000034024342